Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717950-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA ZAMBELLI SALGADO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. TERMOS DE USO. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE MATERIAL. VIOLAÇÕES. NÃO CARACTERIZADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de afronta à Dialeticidade. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada. 2. Ao cadastrar-se em rede social, o usuário expressamente adere aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que devem ser observados por todos que, voluntariamente, optam por utilizar a plataforma. Não caracterizada incongruência de tais termos e diretrizes em relação aos parâmetros constitucionais e legais, não cabe ao(à) usuário(a) do serviço o livre desvirtuamento das políticas adotadas pela provedora de aplicações. Precedentes deste Eg. TJDFT. 3. As normas de Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto a provedora de aplicações está adequada ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a usuária de consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC. Todavia, o fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII), não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do Código de Processo Civil. 4. In casu, a inexistência de violações anteriormente impostas pela provedora de aplicações poderia ser facilmente comprovada pela usuária do serviço, uma vez demonstrada a possibilidade de coleta de tais informações por ela, por meio de recursos disponibilizados no âmbito da rede social indicada. Por conseguinte, incabível a inversão do ônus da prova direcionada à parte, efetivamente, vulnerável na relação de consumo. Precedentes deste Eg. TJDFT. 5. Sem indícios de efetivas restrições impostas à usuária e sem demonstrações de que teve conteúdo, por ela publicado, retirado, bloqueado ou censurado pela provedora de aplicações, não ficam configurados óbices à liberdade de expressão garantida à usuária, tampouco à imunidade material a ela conferida, em face de mandato parlamentar vigente. 6. Ademais, sem a demonstração de que as alegadas restrições ocorreram, não há cerceamento de defesa, uma vez não caracterizada limitação alguma à usuária quanto ao uso integral das funcionalidades a ela disponíveis na rede social, mantida pela provedora de aplicações. 7. Não configuradas violações aos direitos sustentados, inexiste ato ilícito cometido pela provedora de aplicações, razão pela qual é afastada a responsabilização desta pelos prejuízos alegados pela usuária e, consequentemente, o dever de indenizá-la (art. 186 c/c art. 927, Código Civil). Do mesmo modo, não há motivo para impor obrigação de não fazer à mantenedora da rede social, uma vez não caracterizada medida desta em desacordo com suas políticas, regulares e aceitas pela usuária. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 2o da Lei 12.965/2014, sustentando que a rede social Facebook promoveu censura ao seu direito de manifestação, ao enviar notificações no sentido de que sua página seria retirada do ar, além de indagar aos usuários/seguidores do recorrente acerca do interesse na diminuição da quantidade de notificações do conteúdo produzido pelo postulante. A respeito, requer o ressarcimento dos danos supostamente sofridos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, § 2o, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS, OAB/SP 164.253, e BRUNA BORGHI TOMÉ, OAB/SP 305.277. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, § 2o, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à indicada inobservância ao artigo 2o da Lei 12.965/2014. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao exposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, § 2o, ambos da Constituição Federal. Isso porque, para a análise da tese recursal, como já dito, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005